Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-39.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA DE AUSENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. CABIMENTO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, hipótese de julgamento per saltum vedado pela ordem processual, fica impossibilitado seu conhecimento além dos limites da sentença. Recurso da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA conhecido em parte.
2. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. É possível constatar a legitimidade passiva da associação ou cooperativa de moradores que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O simples exercício da Curadoria Especial pela Defensoria não presume a hipossuficiência do representado, uma vez que a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 do CPC e na Lei 1.060/50. Ausente a demonstração da hipossuficiência, indefere-se o benefício.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Precedentes: REsp 1.380.977-SP, AREsp 563.461-SP, REsp 1.530.184-GO.
5. O inadimplemento ou a mora na entrega do imóvel vinculado a contrato de promessa de compra e venda, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, procede o pedido de resolução do negócio jurídico por culpa exclusiva dos requeridos e com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ).
6. Convencionada a incidência de multa para o caso de inadimplemento de quaisquer das condições estabelecidas, correta a sentença que condenou os réus em seu pagamento, considerada a demonstração que o atraso se deu em decorrência da desídia dos fornecedores.
7. Não há qualquer desproporção ou desatendimento aos pressupostos legais, na fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, considerados o trabalho dos causídicos, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa (art. 85, do CPC).
8. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.